Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA. ÓBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação dos herdeiros ao ressarcimento de quantia indevidamente depositada na conta corrente de pensionista, após o seu óbito.
2. Nas hipóteses em que o equívoco pelo pagamento não ocorrer por falha do ente público, mas por ausência de comunicação do falecimento de pensionista, é devida a reposição ao erário.
3. A obrigação de restituir, no presente caso, não se insere no âmbito da responsabilidade civil e, portanto, não se confunde com o dever de indenizar. 3.1. Desnecessárias as indagações a respeito da presença de dolo ou culpa para caracterizar a obrigação de restituir os valores indevidamente recebidos pelos recorrentes.
4. Ressalte-se, no entanto, que, a despeito de terem sido os saques promovidos com o cartão e senha pessoal da ex-pensionista, os elementos de prova coligido aos autos não comprovam quem de fato os teria promovido. 4.1. Assim, não deve ser imposta indistintamente a todos os herdeiros a obrigação de restituir os valores indevidamente depositados na conta corrente da falecida, uma vez que, nos termos da regra prevista no art. 884 do Código Civil, será obrigado a restituir o indevidamente auferido apenas aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem. 4.2. Sem a prova do fato constitutivo da pretensão exercida pelo demandante, deve ser reformada a sentença e julgado improcedente o pedido.
5. Recursos conhecidos e providos.